Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-96.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA CONTESTAÇÃO. OMISSÃO NA SENTENÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA.
1. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida. Precedentes.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
3. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua incapacidade de arcar com a verba alimentar arbitrada na sentença.
4. Apelação do réu conhecida e provida em parte.